Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-87.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. NULIDADE. AFRONTA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO.
1. A citação por edital não pressupõe o absoluto e total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, bastando para sua efetiva realização a suficiente demonstração da tentativa de buscar os endereços conhecidos com o exaurimento razoável dos meios disponíveis para a citação pessoal da parte.
2. Assistida a parte revel pela curadoria especial, a qual apresentou contestação por negativa geral, não há que se falar em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que devidamente observada a norma prevista no artigo 72, II, do Código de Processo Civil.
3. Inexiste afronta à regra de competência territorial quando não suscitada a questão em sede da contestação, fato que impõe a prorrogação da competência relativa, conforme regra estabelecida pelos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.